Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700015-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE MACHADO FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal promova, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a alteração da classificação do risco da CONSULTA EM NEUROLOGIA — ADULTO (solicitação do SISREGIII n° 448626864), para constar VERMELHO-EMERGÊNCIA e forneça CONSULTA EM NEUROLOGIA - ADULTO, nos termos da prescrição médica anexa. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem, que indeferiu a tutela. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser o agravante representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Embora o Agravante alegue estar desde 27/07/2021 aguardando a realização da consulta, nada consta nos autos referente a tal data. Todos documentos trazem que o Agravante pretende a realização da consulta desde novembro de 2022, estando com a classificação AMARELA, na posição 480a de 509 pacientes (ID 145927523). O documento de ID 145333003 apenas indica cefaleia intensa e zumbido persistente para justificar a urgência, pelo que não há risco de vida ou de lesão permanente ao agravante, de modo que não há perigo da demora. Não há comprovação probatória para se determinar a realização de consulta ou alteração da classificação do Agravante. O Enunciado No 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que, o tempo de espera superior a 100 (cem) dias é considerado excessivo para consultas e exames: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Tal prazo ainda não restou superado pelo que não se constata a fumaça do bom direito para a concessão da tutela. Desse modo, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora